Tribunal: TJMT
Processo: 0008538-76.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KESSIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

0008538-76.2017.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

KESSIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do Recorrente KESSIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

2.
No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2017.253204, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Lenir Ramos da Silva e a vítima Karina da Silva Gamis.

3.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente KESSIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 e condenou o Recorrente a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Inconformado com o teor da sentença, a Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a tese de legitima defesa e a consequente absolvição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou as contrarrazões.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2017.253204, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Lenir Ramos da Silva e a vítima Karina da Silva Gamis.

Os documentos e o depoimento da testemunha e vítima comprovam que a Recorrente entrou em vias de fato com a vítima, em razão de suposto caso amoroso da Recorrente com o esposo da testemunha Lenir Ramos da Silva.

Verifica-se dos fatos que a Recorrente estava sentado em uma mesa de bar com o esposo da testemunha Lenir Ramos da Silva, a qual chegou ao local acompanhado da sua filha
Karina da Silva Gamis e passou a agredir o seu esposo, enquanto a vítima entrou em vias de fato com a Recorrente.

Não há que se falar em legitima defesa, quando a Recorrente não utilizou de forma moderada dos meios necessários para repelir a injusta agressão, pelo contrário, há comprovação de que a Recorrente continuou as agressões, quando a vítima já havia cessado o ato.

Dessa forma, por tratar de agressões mutua, por evidente que a contravenção de vias de fatos restou comprovado, sem que a Recorrente tenha comprovado a condição de excludente de ilicitude.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

Dessa feita, a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022